Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ACORDO. INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o processo de origem trate de reivindicação de contribuições condominiais supostamente não pagas pelo devedor, certo é que a petição inicial se refere a “acordo” firmado entre as partes para o pagamento de tais encargos em atraso, o que atrai a execução de título extrajudicial com lastro no art. 794, inciso III, do CPC, e não no respectivo inciso X.
2. Verificado, de ofício, que não há título executivo extrajudicial anexado à petição inicial (art. 798, I, do CPC), deve a sentença ser cassada e devolvidos os autos ao juízo de origem para que oportunize ao exequente a emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
3. Em busca de um contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, não pode o magistrado decidir sobre matéria, mesmo de ordem pública, sem que antes venha a dar conhecimento às partes.
4. Sentença cassada, de ofício. Prejudicados os recursos.